Tribunal: STF
Processo: ARE 1391319
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 113, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. LICENÇA NÃO REMUNERADA. PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor, uma vez que a concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com o fim exclusivo de prequestionamento (eDOC 129).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 138, p. 7):



    “ (...) foi reconhecida a inviabilidade, por parte do autor, de averbação do tempo de serviço prestado à autarquia municipal (DMAE) no ano de 1989 (período de 1 ano), para fins de cômputo e pagamento do abono de permanência. Apesar do que decidido, essa medida é completamente viável, vez que, no mesmo período, o autor estava afastado do INSS para fruição de licença para tratamento de assuntos particulares, sem remuneração. Ocorre que não há falar em concomitância ou cumulação ilegal de cargos, visto que a Constituição Federal, ao tratar da proibição de acumular, não veda expressamente a ocorrência de mais de um vínculo funcional com o serviço público, apenas obsta a remuneração simultânea pelo exercício de mais de um cargo público. Ou seja, o que a norma constitucional visa a evitar é a ocorrência do recebimento de mais de uma remuneração, o que não ocorreu na hipótese ventilada, porquanto a licença para tratar de interesses particulares se deu sem remuneração.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a aplicação do óbice da súmula 279, bem como pela necessidade de análise de normas infraconstitucionais (eDOC 151).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 102, pp. 1/2):



    “Do exame dos autos, verifica-se que o autor ingressou na autarquia ré em janeiro de 1985. No ano de 1989, gozou de licença para tratamento de assuntos particulares, na forma do art. 91 da Lei nº 8.112/90, ficando suspenso o vínculo com a administração pública federal. No referido período, trabalhou junto ao DMAE – Prefeitura de Porto Alegre, vertendo contribuições para o regime próprio municipal de previdência, razão pela qual solicitou certidão desse tempo de serviço e buscou a respectiva averbação perante o INSS, ora réu, requerimento que restou indeferido, sob a justificativa de que esse tempo seria concomitante, considerando que o servidor estava em usufruto de licença para tratar de interesses particulares. 



    Como é cediço, o art. 37, inciso XVII, da Constituição Federal, proíbe a cumulação de funções públicas, sem estabelecer qualquer distinção a respeito do exercício ou não do cargo, de modo que a impossibilidade persiste, ainda que concedida licença não remunerada em relação ao primeiro ocupado. A vedação constitucional não é de cumulação de remuneração, mas de cargos, empregos e funções. A possibilidade de cumulação configura exceção e somente pode ocorrer estritamente nas hipóteses previstas no inciso XVI, o que não é o caso dos autos. 



    A simples concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração. 



    Nesse sentido, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor, uma vez que a concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração.”



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, uma vez que o gozo de licença, mesmo que não remunerada, não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Acumulação de cargos. Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Licença não remunerada em um dos cargos. Impossibilidade da acumulação. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de acumulação de cargos, mesmo que o servidor esteja licenciado de um deles para tratar de interesses particulares, sem recebimento de vencimentos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1296557 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20-05-2021)



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do CNJ. Cumulação de delegação de serventia extrajudicial com cargo público. Servidor em licença não remunerada. 1. Apesar de não ocuparem efetivo cargo público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública. 2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de cumulação também para as função públicas. 3. A impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, “não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração”(RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie). 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 27955 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05-09-2018)



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: RE 1.106.068-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.234.749/AM, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 399.475/DF, Rel. Min. Eros Grau.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente